Tribunal: TJSP
Processo: 2075211-52.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita - Indeferimento - Ausência de prova acerca da alegada hipossuficiência - Possibilidade de diferimento das custas processuais – Inteligência do art. 5o, caput, da L. Estadual. no 11.608/2003; e inc. XXXV, art. 5o, da CR - Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2075211-52.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MARIA
CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE CARVALHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2075211-52.2016.8.26.0000/50000 - Taubaté 2/3
AGRAVANTE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 134722
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL Justiça gratuita - Indeferimento -
Ausência de prova acerca da alegada hipossuficiência -
Possibilidade de diferimento das custas processuais Inteligência
do art. 5o, caput, da L. Estadual. no 11.608/2003; e inc. XXXV, art.
5o, da CR - Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática que,
diante da ausência de concreta prova documental da hipossuficiência alegada, não
concedeu o benefício da assistência judiciária, contudo concedeu a possibilidade de
diferimento do recolhimento de custas ao final da fase de cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante o cabimento da gratuidade processual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Diante da ausência de prova documental efetiva da hipossuficiência,
inexiste possibilidade de concessão do almejado benefício da assistência judiciária.
Contudo, como já possibilitado na decisão agravada, fica deferido o
diferimento do recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 5o, caput, da Lei Estadual
no 11.608/2003, pois, na espécie, está envolvido o acesso à Justiça, acesso este que é direito
fundamental, na forma do inc. XXXV, do art. 5o, da Constituição da República.
Por ser assim, e, ainda, considerando o posicionamento favorável desta
17a Câmara de Direito Privado, é possível, no caso em análise, possibilitar-se tão somente
o recolhimento das custas e despesas processuais ao final da fase de cumprimento de
sentença, ao encargo da parte vencida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2075211-52.2016.8.26.0000/50000 - Taubaté 3/3
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator